Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739792-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M. E. J. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: A.A.E.J. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por M.E.J.D.P., menor, representada por sua mãe, A.A.E.J., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento provisório de sentença ajuizada em desfavor da Bradesco Saúde S.A, ora agravada. A decisão recorrida reduziu o valor das astreintes fixadas de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00. A agravante insurge-se contra essa redução, alegando, preliminarmente, ausência de fundamentação suficiente da decisão, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Defende que a decisão limitou-se a mencionar genericamente a possibilidade de revisão da multa sem apresentar justificativa concreta, desconsiderando a gravidade do descumprimento, a recalcitrância da operadora e sua capacidade econômica. Ressalta, ainda, que as astreintes têm caráter eminentemente coercitivo, de modo que a diminuição arbitrária fragiliza a efetividade da ordem judicial e estimula o inadimplemento. A agravante sustenta também a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, invocando a presunção de hipossuficiência de menores, independentemente da condição financeira dos genitores. Fundamenta o pedido em precedentes do STJ e do TJDFT, destacando que a hipossuficiência é presumida em razão da idade da parte. No tocante ao mérito, afirma que foi diagnosticada com deficiência de hormônio de crescimento (CID E 23.0) e obteve, em ação de obrigação de fazer, tutela de urgência para custeio de seu tratamento, com fixação de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento. Aduz que o plano de saúde, devidamente intimado, deixou de cumprir a determinação no prazo estipulado, vindo a fornecer o medicamento apenas em 07/03/2025, ou seja, 40 dias após o prazo final de 26/01/2025, o que resultou no montante de R$ 80.000,00 em multas. Destaca que, não obstante, o magistrado reduziu tal valor para R$ 50.000,00, com fundamento no art. 537, §1o, do CPC, sob o argumento de evitar enriquecimento sem causa. Afirma, ademais, que o valor de R$ 2.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00, foi fixado em conformidade com a natureza da obrigação e a necessidade de compelir a operadora de saúde ao cumprimento célere. Argumenta que a redução posterior, sem fato novo, configura erro de julgamento (error in judicando), pois esvazia a finalidade da medida e prejudica a efetividade da tutela deferida. Ao final, a agravante requer: (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de resguardar a utilidade da medida; (ii) o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; (iii) no mérito, a reforma do decisum para restabelecer a multa no patamar de R$ 80.000,00, correspondente aos 40 dias de descumprimento, observados os limites fixados em sede de tutela; e (iv) a condenação do agravado ao pagamento do valor remanescente de R$ 30.000,00, com os acréscimos legais. Preparo não recolhido, considerando o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante. É a síntese do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça. Inicialmente, considerando tratar-se de agravante menor impúbere, hipótese em que se presume a hipossuficiência, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se mostra desnecessária a comprovação da condição econômica do representante legal, defiro a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Ressalto que deixo de apreciar, de forma específica, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto não identifiquei a formulação de tal requerimento perante o Juízo de origem. A análise direta por esta instância configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. No que se refere à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, não assiste razão à agravante. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, e o Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1o, exigem que as decisões judiciais sejam fundamentadas, de modo a possibilitar às partes a compreensão das razões que conduziram à conclusão adotada pelo julgador. Contudo, não se exige fundamentação exaustiva ou análise minuciosa de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que haja motivação suficiente e apta a demonstrar o convencimento do magistrado. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao reduzir o valor das astreintes, indicou expressamente que o fez com base no art. 537, § 1o, do CPC, considerando a finalidade da multa e a necessidade de evitar eventual enriquecimento sem causa. Ainda que de forma sintética, a decisão apresenta fundamentos claros que revelam a ratio decidendi, permitindo às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A alegação da agravante confunde ausência de fundamentação com insatisfação quanto ao teor da motivação adotada, o que não enseja nulidade. Desse modo, não há falar em violação ao dever constitucional de motivar as decisões judiciais, razão pela qual REJEITO a preliminar. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 3. Da tutela de urgência Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A insurgência recursal volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença, reconheceu o descumprimento da obrigação de fornecer medicamento prescrito à agravante e, diante da aplicação da multa cominatória prevista em decisão anterior, reduziu o montante apurado de R$ 80.000,00 para R$ 50.000,00, ao fundamento de que a modificação se fazia necessária para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme igualmente disposto no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma. No caso, tais requisitos não se encontram presentes. Explico. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as astreintes possuem natureza processual e coercitiva, destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal, nos termos do art. 536, §1o, do CPC. Não se trata de obrigação autônoma ou substitutiva, mas de instrumento acessório voltado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. É certo que a multa não se confunde com a obrigação principal, tampouco a substitui, devendo, entretanto, guardar proporcionalidade e razoabilidade em relação ao comando judicial descumprido, de modo a cumprir a sua finalidade coercitiva sem se converter em fonte de enriquecimento indevido. A multa cominatória deve ser fixada em patamar que preserve sua força coercitiva e cumpra sua finalidade essencial de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta em juízo. O valor das astreintes, portanto, deve ser quantificado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a ser suficientemente robusto para inibir o descumprimento, mas sem se converter em instrumento de enriquecimento sem causa. Daí decorre que a fixação da multa, bem como sua eventual alteração, comporta certa flexibilidade, permitindo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, ajustar o valor sempre que verificada a sua inadequação, seja por se mostrar excessivo ou ínfimo. Tal prerrogativa encontra amparo no art. 537, § 1o, I, do CPC, que expressamente autoriza a revisão da multa, inclusive de ofício, quando necessário para adequar o instrumento coercitivo às finalidades do processo. No caso dos autos, a decisão agravada reduziu o valor das astreintes ao montante de R$ 50.000,00, considerando que o patamar inicialmente apurado poderia extrapolar a razoabilidade. Trata-se, pois, de manifestação legítima do juízo de origem no exercício do livre convencimento motivado, voltada a assegurar que a sanção mantenha sua função coercitiva sem se converter em penalidade desproporcional. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...] 2. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada liminarmente, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 5. A capacidade financeira do recorrente, plano de saúde, deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Estipulação da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do autor, adimplente com o plano de saúde contratado, ou a irreversibilidade da medida, porquanto não demonstrado que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. 6. Diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção da saúde do autor, situação de gravidade reconhecida pelo médico responsável, impacta financeiramente o plano de saúde agravante, mostra-se necessária a multa imposta na origem para propiciar o eficiente desenvolvimento da atividade jurisdicional. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ao fixar o montante em R$ 50.000,00, o julgador considerou as peculiaridades do caso, a capacidade econômica da parte agravada e a necessidade de preservação do caráter coercitivo da multa, sem desbordar dos limites de razoabilidade que devem nortear a aplicação da sanção processual. Dessa forma, não se verifica, em análise de cognição sumária, ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora em caráter liminar. Ao contrário, a decisão atacada revela-se devidamente fundamentada e compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, ausentes elementos que comprovem de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreversível, não se justifica a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se o envio de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator